Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N. 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11.846/2023. A Defesa alegou o cumprimento do requisito temporal necessário para a concessão do benefício, considerando o período total de pena cumprida até 25/12/2023, incluindo o tempo relativo às penas comuns, e requereu o provimento do recurso para concessão da comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à comutação das penas comuns, diante da existência de crime impeditivo, à luz do disposto no Decreto n. 11.846/2023, especialmente no art. 9o, parágrafo único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 11.846/2023 veda a concessão de indulto e comutação de penas aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 1o, I, e estabelece, no art. 9o, parágrafo único, que o benefício em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo.
4. O cômputo do tempo para cumprimento dos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo deve iniciar a partir da data de cometimento desse crime, não sendo possível computar o tempo anterior para fins de aferição do requisito objetivo.
5. No caso concreto, o agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do CP (crime impeditivo), cuja pena total é de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, sendo necessário o cumprimento de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias. Como o crime foi praticado em 22/10/2021, e até 25/12/2023 o apenado não havia cumprido a fração exigida, o requisito objetivo não foi preenchido.
6. A jurisprudência da 2a Turma Criminal do TJDFT corrobora o entendimento de que, em caso de concurso entre crime impeditivo e não impeditivo, o cumprimento dos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo é requisito essencial para concessão da comutação em relação às penas comuns.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.